Tribunal: TJBA
Processo: 0401098-20.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0401098-20.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, REGINALDO ARAUJO LINO, JOSUELITO DE SOUSA BRITTO

APELADO: EDUARDO GONZALEZ ORTIZ e outros

Advogado(s)
:
ISADORA MARIA LOPES TAVARES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de Declaração opostos contra acórdão do Órgão Especial que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que negou seguimento a recurso especial, com fundamento nos Temas 970 e 971 do STJ. A embargante sustenta omissão quanto à distinção fática do caso concreto em relação ao Tema 971.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise do
distinguishing
alegado, com possível cabimento de efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração não apontam qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a sua oposição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.O acórdão impugnado fundamentou-se adequadamente na aplicação dos Temas 970 e 971/STJ, inexistindo omissão quanto ao distinguishing alegado.

IV. Dispositivo e tese

5.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC inviabiliza a oposição de embargos de declaração. 2. A discordância com o conteúdo da decisão não justifica a interposição dos aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Temas 970 e 971 dos Recursos Repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno, acostados no bojo da Apelação Cível nº 0401098-20.2012.8.05.0001, em que figuram como embargante, JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA, e como embargados, EDUARDO GONZALEZ ORTIZ e EVA GONZALEZ MARTINEZ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça